Tribunal: TJDFT
Processo: 0753392-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753392-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: PAULO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 181072034 do processo n. 0711478-47.2023.8.07.0014) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Paulo de Oliveira, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para “determinar à ré que autorize a internação e submissão do autor ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentosnecessários”. Em suas razões recursais (ID 54476358), sustenta a agravante que não se encontra obrigada a fornecer o tratamento prescrito para o caso específico do agravado. Alega que “o dispositivo Mitraclip pleiteado é de alto custo e tal custeio encontra-se fora da previsão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado e regulamente atualizado pela ANS e, ainda, o tratamento em questão não é o mais indicado ao quadro do paciente”. Anexa parecer, o qual menciona que “a intervenção com o Mitraclip é indicada apenas para pacientes de risco cirúrgico elevado ou proibitivo (não é o caso do agravado), ou em pacientes que possuam condição de comorbidade que possa impactar o bom resultado do procedimento tradicional (não é o caso do agravado)”. Ademais, o referido documento expõe que o agravado “não apresenta disfunção ventricular esquerda, não possui cirurgia torácica prévia, nem doença pulmonar, neurológica ou renal”. Ainda, conclui que “a cirurgia não apresenta caráter de emergência, mas, sim, possui caráter eletivo”. Entende não poder ser “compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pelo Rol de Procedimento e Eventos em Saúde – ANS”, haja vista provocar evidente desequilíbrio econômico. Cita a taxatividade do referido rol, segundo entendimento do c. STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na origem. Preparo recolhido (ID 54477122). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ora agravante, requerendo autorização e custeio, de imediato, de procedimento cirúrgico de troca valvar, com implante de Mitraclip, de acordo com a prescrição dos médicos assistentes. O Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos: A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta na previsão de não inclusão do procedimento no rol descrito pela ANS. Contudo, informa o autor que tal procedimentos está incluído na Tabela TUSS de procedimentos (Tabela TUSS Procedimentos), aprovada pela ANS. Ainda que assim não fosse, tratando-se de recomendação de intervenção urgente, e considerada a contraindicação clínica à alternativa prevista contratualmente, divisa-se, em linha de princípio, a probabilidade do direito invocado. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra o autor na busca de ressarcimento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação e submissão do autor ao procedimento cirúrgico que lhe foi prescrito, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/22, que altera a Lei n. 9.656/98, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes (ID 181069346), bem como a situação de que o autor (85 anos) possui insuficiência mitral severa, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos. Verifica-se, ainda, que o plano de saúde réu negou a solicitação de implante do Mitraclip, ao argumento de não constar na lista de cobertura obrigatória (ID 181069347). De acordo com relatório da equipe médica, a troca valvar com o implante de Mitraclip, menos invasivo, é necessária em razão da piora progressiva do estado clínico do autor e da sua idade, sofrendo com dispneia aos pequenos esforços cotidianos, sendo contraindicado a cirurgia por toracotomia, isto é, abertura do tórax (ID 181069346). Transcreve-se a justificativa: O Sr. PAULO DE OLIVEIRA, de 85 anos, apresenta o seguinte quadro clínico. Paciente portador insuficiência mitral severa, por rotura de cordoalhas. Vinha em tratamento clínico, porém, há 1 mês, apresenta piora progressiva da classe funcional. Atualmente apresenta dispnéia aos pequenos esforços cotidianos, inclusive tomar banho, caminhar mais rápido no plano, subir 3 degraus de escada (Classe III da NYHA). Já está com toda medicação para ICC otimizada, utilizando-se todas as classes empregadas no tratamento da ICC, inclusive com altas doses de diuréticos VO, porém apresenta baixa tolerância a medicações por hipotensão sintomática grave na tentativa de progressão de doses da medicação. O paciente se encontra nos critérios de indicação do procedimento e não tem contraindicação. Solicito implante do Mitraclip para otimizar o tratamento, melhorar sintomas, diminuir internações, melhorar qualidade de vida e prevenir a morte do paciente. (...) Realizada avaliação multidisciplinar - "Heart Team" do Hospital Santa Marta, com a participação das equipes da Cardiologia Clínica, Ecocardiografia, Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular, que contraindicou a cirurgia de troca valvar/plastia mitral por toracotomia seguindo STS Risk Score calculado para a paciente (mortalidade 8,49%; morbimortalidade 29,4%). Esta equipe indicou, então, a Troca Valvar Mitral/Implante de MITRACLIP devido à menor morbimortalidade deste procedimento, conforme literatura abaixo listado. Realizada reunião com a paciente e com os seus familiares, com exaustiva explanação a respeito do procedimento proposto (técnica, benefício e risco) pelo "Heart Team" do Hospital Santa Marta. Paciente preenche critérios ecocardiográficos favoráveis ao sucesso do procedimento acima solicitado. Familiares estão cientes da necessidade de intervenção o mais precoce possível, dado o risco do paciente evoluir com piora súbita clínica, com alto risco de evento cardíaco maior e morte. Paciente e familiares estão cientes do risco imediato que o procedimento acima solicitado oferece e estão dispostos a realizar o procedimento já que a patologia atual (insuficiência mitral severa) está afetando sobremaneira a qualidade de vida do enfermo. Ademais, a princípio, a cirurgia de troca valvar é de cobertura obrigatória, com previsão do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS (ID 181069349, p. 65) e o Mitraclip não se trata de terapia experimental (ID 181069092) e possui registro na Anvisa (ID 181069345) e em outros órgãos internacionais (ID 181069093). Logo, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito alegado pela ora agravante no tocante à regularidade da recusa de autorização e custeio vindicados pela parte autora. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence ao autor, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde do paciente. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que eventuais valores desembolsados pela agravante para tanto podem ser objeto de ressarcimento em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 302, I, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora